Tribunal: TJDFT
Processo: 0719452-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Trata-se de Petição Cível com pedido de antecipação de tutela interposta por CARLA CRISTINA DE SOUSA SANTOS (peticionante/autora) contra a sentença (ID 194377051, dos autos de origem) que, proferida nos autos de procedimento comum cível, no 0707165-94.2024.8.07.0018, promovido em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL (peticionados/réus), indeferiu o pedido da agravante/autora para que fosse convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Em suas razões (ID 59053177), a agravante/autora sustenta que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura No 04/2023 e que, após obter êxito em todas as etapas do Concurso Público, incluindo a prova objetiva, discursiva e o Teste de Aptidão Física (TAF), foi convocada para a etapa de avaliação médica, no qual foi supostamente considerada inapta. Alega que foi eliminada do certame devido à ausência do teste cromático, embora conste que o teste cromático não foi apresentado, ele foi realizado juntamente com os demais exames oftalmológicos padrões, tais como acuidade visual com e sem correção segundo tabela de Snellen, biomicroscopia, tonometria, fundoscopia e motilidade ocular. Aduz que estes são exames que todo médico especialista realiza em consultório para obter um laudo oftalmológico completo, sendo que o laudo apresentado indicou índices de acuidade visual e mencionou os demais exames como "sem particularidades", incluindo o teste cromático. Argumenta que a médica que atendeu a candidata não tinha um modelo padrão para seguir na elaboração do laudo oftalmológico, então o redigiu à mão e que, para otimizar espaço no laudo e porque não houve nenhuma alteração nos resultados, ela escreveu "demais exames sem particularidades". Suscita que, na linguagem técnica dos médicos oftalmologistas, seria impossível elaborar um laudo completo sem todos esses exames realizados e que, de qualquer forma, foi encaminhado em recurso administrativo o exame faltante, mas ainda assim, obteve indeferimento e a eliminação do concurso pela Banca Examinadora. Defende que a não realização do laudo conforme o requerimento do edital, no entanto, decorreu de um erro de terceiro e que, por esse motivo, a eliminação pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro do médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, configura ilegalidade. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação da requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida no primeiro grau (ID 194377051, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, a probabilidade do direito do requerimento da agravante/autora está fundamentada no fato de que sua eliminação do certame está calcada na suposta ausência na apresentação do exame do teste cromático, mas que porém, há grande relevância em sua argumentação de que o “...Divergente do que alega a decisão do juízo, o exame acostado da Recorrente tanto no prazo do edital quanto no recurso administrativo CONFERE DE MODO integral a condição oftalmológica da candidata, e ainda sobre o exame acromático (que frise: de inúmeros exames a candidata foi não recomendada apenas por esse), o próprio parecer da médica entregue a Banca, consta que não há nenhuma incapacidade com a candidata e que a MÉDICA, foi responsável por escrever o seu parecer à mão, tendo em vista nenhum documento de modelo para tal exame”. Nesse sentido, de pronto tendo a discordar da sentença combatida (ID 194377051, dos autos de origem), quando faz transparecer que a candidata foi devidamente eliminada do concurso por apresentar “doença com sintoma incapacitante ou que possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida”, no caso a discromatopsia completa, quando, na verdade, tudo leva a crer que houve apenas um erro na formalidade da apresentação dos exames oftalmológicos. A par disso, a candidata, para corroborar suas alegações, prontamente retornou à médica, Dra. MARINA CASSITAS MENDONÇA – CRM 30203, que havia primeiramente emitido o atestado (escrito à mão) de sua perfeita condição de saúde para que ratificasse, de uma maneira “mais formal”, que confirmou que agravante/autora está dentro da normalidade, ou seja, não há qualquer alteração no teste de visão cromática (IDs 194292427 e 194292429, dos autos de origem). Ademais, no presente caso, vislumbra-se evidenciado o requisito do periculum in mora, uma vez que a demora resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame, sendo que a não participação da requerente nas demais fases poderá ensejar, necessariamente, a desclassificação no certame, sem que o mérito da questão colocada em juízo tenha sido analisado. Dessa forma, presentes a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada na sentença combatida poderá causar à peticionante/autora, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Logo, uma vez demonstrados os requisitos legais, mister se faz a concessão da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado, para que seja declarada, provisoriamente, a nulidade do ato que considerou a agravante/autora, CARLA CRISTINA DE SOUSA SANTOS, não recomendada, a fim de que se proceda à sua convocação para as demais etapas, em caráter sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Comunique-se o Juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se.